Tribunal: TJSP
Processo: 0007425-92.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007425-92.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUIS PAULO BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para cassar a r. decisão de fls. 30/31 e determinar
que outra seja proferida, com a efetiva análise dos requisitos legais. Consideraram,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007425-92.2020.8.26.0482 -Voto no 35.379
2
Agravo em Execução no 0007425-92.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.379
Agravo em execução
Indeferido o pedido de livramento
condicional - Recurso objetivando a concessão do benefício
afastado
Admissibilidade parcial
Gravidade abstrata dos
crimes e longa pena a cumprir constituem argumentos
inidôneos e, portanto, não são aptos a fundamentar a
decisão indeferitória
Requisito subjetivo não apreciado
efetivamente pelo Magistrado a quo - Recurso parcialmente
provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Luís
Paulo
Barbosa
nos
autos
da
Execução
Penal
no
1013817-31.2020.8.26.0482, em trâmite perante a 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de livramento condicional, por não ter sido preenchido o
requisito subjetivo.
Irresignado,
recorre.
Alegando
estarem
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, pugna pela concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007425-92.2020.8.26.0482 -Voto no 35.379
3
livramento condicional.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.
Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da
Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial acolhimento.
De proêmio, cabe registrar que o agravante,
reincidente, vê-se constrangido legalmente ao cumprimento da pena total
de 25 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão, decorrente de condenações
por crimes de roubos simples e majorados, com término previsto para
09.04.2035 (fls.20/25).
Não se discute, na espécie, o requisito objetivo,
uma vez que a decisão do eminente Juiz a quo indeferiu o pedido de
livramento condicional pela ausência de requisito subjetivo, vale dizer, em
razão da gravidade abstrata dos crimes e da longa a pena a cumprir,
asseverando presente o requisito por primeiro mencionado (fls.30/31).
Nesse passo, o fato de ter longa, ou considerável,
pena a cumprir é circunstância que, por si só, não constitui óbice às
pretensões manifestadas pelo agravante, sob pena de afronta ao sistema
progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal e ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007425-92.2020.8.26.0482 -Voto no 35.379
4
constitucional da individualização da pena. Aliás, a questão da 'longa pena'
resolve-se com a consideração da proporcionalidade. Sim, na medida em
que a pena é longa, reclama o cumprimento de fração da pena igualmente
longa. Isso mostra que o argumento obstativo afigura-se falacioso.
Portanto, descontada a quantidade de pena legalmente exigida, a satisfação
do requisito objetivo é inconteste, não havendo por que confundi-lo com o
subjetivo.
Nesse sentido, recentemente decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“... O simples fato de ter o paciente praticado falta
grave durante o curso da execução, há mais de treze
anos, bem como a longa duração de sua reprimenda, são
argumentos inviáveis para indeferir seu pedido de
progressão de regime, sob pena de afronta ao sistema
progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal. O
pleito de progressão pode ser indeferido ante a
constatação de que o apenado não se encontra apto a
suportar as responsabilidades do regime menos severo, o
que deve ser comprovado por meio de elementos
concretos, mas não abstratos”.1
Outrossim, importa anotar, como é sabido e
consabido, que a gravidade abstrata das condutas praticadas pelo
1 - HC 85286/SP - Ministra Jane Silva Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma Data Julg.: 08/11/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007425-92.2020.8.26.0482 -Voto no 35.379
5
agravante já foi considerada pelo legislador ordinário ao estabelecer as
penas cominadas aos delitos e pelo juiz da condenação ao fixá-las
adequadamente ao caso concreto.
Portanto, adotar tal argumentação como razão de
decidir constitui verdadeiro e inadmissível bis in idem, máxime por ostentar
nova valoração de modelos de condutas para os quais o legislador já
estabeleceu o controle social extremo consistente na criação da norma
jurídico-penal e o juiz já fixou a dosagem adequada da reprimenda em face
do caso concreto.
E mais, abraçar o argumento da gravidade in
abstrato dos crimes é dizer, ainda que por outras palavras, que o agravante
tão cedo não terá direito à progressão ao regime aberto ou livramento
condicional; é admitir que o juiz possa ter um critério próprio, arbitrário e
subjetivo, apesar dos requisitos definidos, às expressas, pelo legislador no
artigo 83 do Código Penal; é aceder à possibilidade de o magistrado, a
pretexto de interpretar a lei, instruir requisitos outros como que a construir
nova norma jurídico-legal, destituída da necessária validade
na exata
concepção kelseniana2 , porque ao arrepio dos princípios da separação dos
poderes e da legalidade e, pois, em desconformidade com a Constituição.
Destarte, por terem sido esses os fundamentos
expostos pelo eminente Magistrado de Primeiro Grau, para o indeferimento
2 - Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, Coimbra, Armênio Amado Editor, 4a edição, 1976, p. 267 e segs.; Teoria Geral do
Direito e do Estado, São Paulo, Editora Martins Fontes, 4a edição, 2005, p. 161 e segs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007425-92.2020.8.26.0482 -Voto no 35.379
6
dos benefícios, exsurge imperiosa a reforma da r. decisão de fls. 30/31,
fazendo-se mister que outra seja proferida, com a efetiva análise dos
requisitos legais pertinentes ao tema.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para cassar a r. decisão de fls. 30/31 e determinar que outra seja
proferida, com a efetiva análise dos requisitos legais. Consideram-se, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator